Tribunal: TJES
Processo: 0006818-42.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006818-42.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2)

APELADO: MARIA DA GLOROA ROCHA PEREIRA e outros (16)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LEK Transportes LTDA ME contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais proposta por Maria da Glória e outros, julgou procedente o pedido, condenando a transportadora e a seguradora Mapfre, solidariamente e nos limites da apólice, ao pagamento de indenização aos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito, com atualização monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa do motorista da transportadora apelante pelo acidente de trânsito que resultou na morte do familiar dos autores, legitimando o dever de indenizar; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a responsabilização civil da empresa apelante, ante a insuficiência ou fragilidade das provas quanto à dinâmica do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito pressupõe conduta culposa, nexo causal e dano, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

4.

O Boletim de Ocorrência, conquanto goze de presunção relativa de veracidade, somente pode ser afastado por provas contundentes em sentido contrário; inexistindo elementos robustos nos autos, prevalece a versão nele consignada.

5.

Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência não esclareceram com precisão a dinâmica do acidente, apresentando versões conflitantes e insuficientes para afastar a presunção do Boletim de Ocorrência, não sendo possível identificar com segurança quem deu causa ao evento.

6.

Na ausência de prova inequívoca da culpa do motorista da transportadora, não se configura o dever de indenizar, sendo insuficientes meras ilações ou presunções quanto à dinâmica do acidente.

7.

A prova dos autos não demonstra o preenchimento dos requisitos para a responsabilização civil da apelante, impondo-se a improcedência do pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de provas contundentes acerca da culpa do motorista do veículo da transportadora ré afasta a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

2.

O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser elidida por elementos probatórios robustos, inexistentes no caso concreto.

3.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por acidente de trânsito é do autor, sendo insuficiente a existência de prova frágil ou contraditória sobre a dinâmica do acidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006818-42.2019.8.08.0021

APELANTE: LEK TRANSPORTES LTDA ME

APELADOS: MARIA DA GLÓRIA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEK Transportes LTDA ME contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou procedente o pedido formulado por Maria da Glória, Elizabeth Rocha Oliveira Silva, Eunete Rocha Oliveira Gonçalves, Eliene Rocha Oliveira, Elzilene Rocha de Oliveira, Patrícia Rocha Oliveira, Jeová Rocha Oliveira, José Carlos Rocha de Oliveira, Ivan Rocha Oliveira, Jacó Rocha Oliveira e Jeane de Oliveira Silva, condenando-a, solidariamente com Mapfre Seguros Gerais S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais) para a esposa, bem como, a quantia de R$ 173.250,00 (cento e setenta e três mil, duzentos e cinquenta reais), a ser dividido equitativamente entre os filhos do “de cujus”, sendo R$19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais) para cada, e para a neta, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), respeitando os limites da apólice de seguro.

Em suas razões recursais (ID nº 12182067), a apelante LEK Transportes LTDA ME sustenta que (i) o evento danoso decorreu única e exclusivamente por culpa da vítima; (ii) é excessiva a indenização por danos morais arbitrada, uma vez que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, fixou as indenizações em valores muito inferiores; (iii) em caso de condenação superior ao limite contido na cláusula de danos morais, deve ser considerada a somatória das coberturas previstas na apólice de seguros; (iv) a atualização monetária deve incidir desde a assinatura do contrato de seguro e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação; (v) a verba honorária arbitrada com fulcro no valor atualizado da causa é excessiva, devendo ser redimensionada.

Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou contrarrazões (ID nº 12182077), pugnando pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões dos requerentes (ID nº 12182071), pelo desprovimento recursal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Pois bem.

Consta nos autos que os apelados ajuizaram ação de indenização em decorrência de acidente de trânsito contra o apelante, argumentando a culpa exclusiva do motorista do veículo pertencente à LEK Transportes LTDA ME, que vitimou o sr. Jasmiro Rodrigues de Oliveira, esposo/pai/avô dos mesmos, razão pela qual requereram que fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais (ID nº 12182054).

Em sequência, a transportadora denunciou à lide a Mapfre Seguros Gerais S/A, em virtude da relação processual decorrente de contrato representado pela apólice abrangedora de seguro de veículo (ID nº 12182054).

O Juízo a quo julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a transportadora e a litisdenunciada, de forma solidária nos limites da apólice, bem como, a correção monetária que será computada a partir da data do evento danoso, em referência à transportadora e desde a citação, em relação à seguradora.

Já em relação aos juros legais, determinou a sua incidência desde a data do evento danoso, em referência à transportadora, ou seja, 14/04/2018, não incidindo juros à litisdenunciada e ambas as verbas utilizariam como parâmetro a SELIC, vedada a cumulação da correção monetária. (ID ́s nº 12182060 e 12182066).

Irresignada, a transportadora interpôs recurso, afirmando que a culpa do evento danoso é exclusiva da vítima, assim como, em atenção ao contrato de seguro ajustado, deve-se somar as verbas avençadas existentes e essas atualizadas monetariamente da época da contratação até o efetivo pagamento (ID nº 12182067).

Por sua vez, em suas contrarrazões, a seguradora requer a manutenção da r. sentença proferida pelo juiz a quo (ID nº 12182077).

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a existência de conduta culposa do condutor do caminhão de propriedade da apelante LEK Transportes LTDA ME, objeto de contrato de seguro com a litisdenunciada Mapfre Seguros Gerais S/A, que colidiu com a moto que era pilotada pelo familiar dos apelados e, a partir daí, aferir se há o dever de indenizar.

Ao analisar detidamente os autos, embora este julgador se compadeça da trágica situação, não há como vislumbrar elementos probatórios contundentes que ensejem a responsabilidade civil da apelante.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Examinando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que, na valoração das provas (CPC, art. 371), o juízo a quo afastou o relato do Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito de fls. 36/48 confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal por entender que os depoimentos testemunhais confirmaram a tese sustentada pelos apelados em sua exordial.

Ocorre que, respeitosamente, os depoimentos testemunhais nada elucidam sobre a dinâmica do acidente e não se mostram como elementos para afastar a narrativa transcrita pela autoridade policial.

Sabe-se que o “Boletim de Ocorrência” é documento que goza de presunção relativa veracidade e será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita, tal como orienta a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita: Em juízo de admissibilidade, entende-se que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque representado pela Defensoria Pública deste Estado, tampouco inexistindo elementos contrários capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica da parte. Assim, rejeita-se a preliminar. 2. Mérito: Em que pese tais alegações, cabia ao requerido, aqui apelante, comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 373, II, do CPC), isto é, comprovar culpa concorrente ou exclusiva da associada do requerente ou mesmo que os fatos não se desenvolveram na forma como narrado no Boletim de Ocorrência (fl. 12/18), ônus este do qual não se desincumbiu. 2. Concluiu corretamente a sentença em atribuir ao apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente (abalroamento traseiro), gerando o dever de ressarcir à associação, pois sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade. 3. De ofício, uma vez que matéria de ordem pública, a correção monetária e juros de mora, em se tratando de ação regressiva, têm como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 0014219-79.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Lyrio Regis de Rouza Lyrio, Data de Julgamento: 05/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA MAL SÚBITO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM ORÇAMENTO ÚNICO FRANQUIA ABATIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO JUROS MORATÓRIOS DIA INICIAL DESEMBOLSO RECURSOS CONHECIDOS PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU E PROVIMENTO AO DA AUTORA. 1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2 . Alegação de mal súbito que, no caso concreto, além de não ter sido comprovada, não pode ser reputada como causa excludente da responsabilidade do condutor do automóvel. 3. A presunção de veracidade que é conferida ao Boletim de Ocorrência é relativa, de forma que as informações ali contidas podem ser afastadas pela produção de outras provas, já tendo decidido este egrégio Tribunal de Justiça que O Boletim de Ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita (art. 373, inciso II do CPC/15). 4. O direito da parte autora não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que traz aos autos e nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento, pois o que é relevante, em hipóteses tais, é que se chegue a um justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários, como foi é a hipótese, valores esses, frisem-se, não impugnados pelas demandadas, como, por exemplo, se apresentavam valores excessivos. (TJES, Classe: Apelação, 024151639309, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Na hipótese vertente, não é possível identificar quem deu causa ao acidente, pois as demais provas produzidas não afastaram a presunção acima exposta, além de inexistir outros documentos que corroborem com as afirmações expostas na peça inaugural.
Destaco que os depoimentos de Anselmo e João sobre o qual se fundou o comando sentencial não esclarecem com exatidão a dinâmica do acidente, uma vez que ambos estavam do outro lado da pista de rolamento, em sentido contrário, apresentando versões conflitantes.

Para ilustrar esse ponto, transcrevo alguns trechos relevantes extraídos da audiência de instrução e julgamento:

Juíza: O senhor presenciou esse acidente?Testemunha Anselmo: É, a forma de presenciar é a seguinte: eu “tava” parado com o carro, que é a pista tava interditada. Então parei com meu carro, o primeiro carro era eu [...] eu vi o acidente foi a carreta vindo ao contrário, ela vindo do pedágio. Ela vindo do pedágio e ela, possivelmente, a parte traseira dela atingiu a pessoa que “tava” de moto. Juíza: mesmo porque a vítima estava do outro lado, estava da carreta, não dava para ver, né?Testemunha Anselmo: Exatamente. Não, quando eu estava parado, a moto estava vindo no sentido ao contrário. No sentido contrário de mim.Juíza: É, no mesmo sentido da carreta.Testemunha Anselmo: No mesmo sentido da carreta, mas no acostamento. Ela vinha no acostamento. Aí logo depois surgiu a carreta e surgiu o acidente.

Convém esclarecer que não há controvérsia no fato de a vítima estar trafegando no acostamento, o que, além de constituir infração de trânsito gravíssima (CTB, art. 193), é conduta imprudente que pode implicar em sua culpa exclusiva, dado que o acostamento se destina apenas a pequenas paradas e, nos termos do anexo da legislação de trânsito, trata-se de “parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim”, não sendo possível o tráfego pelo local.

Assim, o só fato de dirigir a motocicleta no acostamento, ao menos pela narrativa trazida pela testemunha Anselmo, já incorreria em culpa exclusiva da vítima pela ação proibida e perigosa.

Prosseguindo com a análise da produção da prova oral, cito outros trechos indicativos de que o depoimento do senhor Anselmo não se revela como prova hábil a desconstituir o Boletim de Ocorrência, vejamos:

[...]Advogado: Mas eu gostaria que ele explicasse se ele visualizou exato momento entre o impacto do caminhão com a moto ou da moto com o caminhão. Ele chegou a visualizar esse momento? Pode responder?Testemunha Anselmo: Não, porque se eu tivesse falando isso eu estaria mentindo, porque, se pegou da metade da carreta para trás, eu não posso falar que eu vi a carreta atropelando, mas que houve o atropelamento do caminhão com a com a moto, não tenho a menor dúvida.[...]Testemunha Anselmo: É como eu já te falei, se eu tivesse visto o acidente por completo, só se ele tivesse passado com o cavalo em cima do motociclista, entendeu? Houve um acidente ali, mas se eu falar para você que eu vi... como, se tapava a minha minha visão? Agora que foi um atropelamento que houve ali, que ele vinha, que eu vi a moto vindo no sentido em cima do acostamento, eu vi isso aí, eu vi, entendeu? No acostamento não vinha na pista.Dr. Jason: OK. Então, o senhor não presenciou o exato momento do impacto, correto?Testemunha Anselmo: Isso aí. Isso aí. No presenciar, assim, de ver... não vi mesmo.

A testemunha João, por sua vez, além de não afirmar com exatidão se presenciou o acidente, de forma contraditória à oitiva do depoente antecedente, sustentou que a vítima estava parada quando foi atingida pelo caminhão e que, possivelmente, iria atravessar a pista, versão esta refutada pelos próprios apelados, ora autores, mas que se coaduna com a narrativa do Boletim de Ocorrência:

Juíza: O senhor presenciou o acidente? Vocês chegaram a comentar na hora quando viram?Testemunha João: Nós só socorremos o senhor lá. Veja bem. Ele veio na frente no acostamento, parou a moto e nós “estava” parado na nossa mão, sentido Vitória e a carreta não estava correndo, estava a uns 40km por hora mais ou menos, quando nós vimos uns três eixos da carreta, que pegou ele no encostamento. Tanto que quem tirou a moto da faixa branca ‘foi nós’, socorrendo o senhor. Juíza: o senhor falou que ele vinha no acostamento com a moto.Testemunha João: É, só que ele ia entrar logo na frente, ele ia atravessar a pista. Só que ele “tava” parado.[...] Advogado: O exato momento que houve a colisão do caminhão com a motocicleta, o senhor conseguiu visualizar de onde o senhor estava?Testemunha João: Consegui porque ele veio, parou a moto e o caminhão vinha para trás. Assim que ele ficou uma moto parada, o caminhão veio, pegou ele do meio para trás e aí eu vi quando saiu a roda para trás dele.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, há uma verdadeira incongruência entre os relatos dos depoentes Anselmo e João, haja vista que, enquanto aquele afirma que a vítima trafegava pelo acostamento quando foi atingida, este alega que o motociclista estava parado intentando chegar ao outro lado da pista de rolamento. Nota-se que a prova colhida na audiência de instrução e julgamento não descreveu com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente, dificultando-se qualquer entendimento claro sobre a responsabilidade civil da empresa apelante ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente, tratando-se de provas frágeis para se inferir com exatidão o responsável pelo evento narrado.

Não vislumbro no presente feito, portanto, provas capazes de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, razão pela qual a narrativa nele esboçada deve prevalecer para fins de elucidação do sinistro de trânsito, porquanto as testemunhas trazem apenas ilações que não podem conduzir à imputação de responsabilidade à recorrente.

Ademais, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil se trata de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da parte recorrida, ora autora, nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a hipótese, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Assim, diante da convergência dos depoimentos das testemunhas, não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente. [...] (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO MOTOCILISTA. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE (CAMINHÃO). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 373, I, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2. Hipótese em que não há prova suficiente nos autos para que seja aferida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente que ceifou a vida do motociclista. 3. In casu não há testemunha ocular do acidente. A única testemunha arrolada nos autos não foi capaz de descrever a dinâmica do acidente. Ao contrário do que afirmam os apelantes, a declaração feita ao policial militar que lavrou o BO - Boletim de Ocorrência não foi corroborado em juízo. [...] (TJES; AC 0002805-66.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 01/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, que o evento danoso foi causado por conduta culposa do primeiro réu/apelado, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral. 2. O boletim de ocorrência acostado aos autos não demonstra quem foi o causador do acidente de trânsito ali noticiado. 3. O Policial Rodoviário Federal que lavrou o boletim de ocorrência, ouvido em juízo, apesar de não ter lembrado do fato em si, afirmou, diante da sua experiência, que não tem como atribuir de quem foi a culpa com base nas informações ali constantes. A testemunha disse que chegou bem depois do acidente, não presenciou o evento, e que, com base no levantamento feito no local, que consta do BO, não pode identificar quem atuou de forma imprudente. [...] (TJES; APL 0016244-57.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Nesses termos, considerando que não há descrição acerca da dinâmica do acidente por pessoas que viram o momento em que o acidente ocorreu, não está evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso a partir da prova testemunhal, inexistindo outras provas contundentes para elucidar a questão.

Por fim, apenas como obiter dictum, embora não seja determinante para o deslinde da demanda, convém ressaltar que não recai sobre o motorista da apelante qualquer circunstância desfavorável, uma vez que não estava sob efeito de álcool, segundo teste negativo de alcoolemia realizado pela autoridade policial, além de as condições da pista serem favoráveis, o acidente ter ocorrido em período diurno e os elementos de prova produzidos nos autos não indicarem qualquer manobra arriscada pelo preposto da empresa.

Nesse rumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de “[...] que nos casos de seguro automobilístico, comprovado o estado de embriaguez, há presunção do agravamento do risco por parte do condutor [...]” (AgInt no REsp n. 1.842.965/RS), presunção esta que não pode ser aplicada na hipótese vertente pela incontroversa direção do caminhão pelo motorista sem estar sob efeito etílico.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença em exame e julgar improcedente a pretensão inaugural.

Por conseguinte, no tocante à lide principal, condeno a parte apelada, ora autora, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em relação à apelante, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°) em virtude da atividade laborativa exigida, com ampla instrução probatória, destacando-se, contudo, que os recorridos são beneficiários da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Quanto à lide secundária, nos termos do § único do artigo 129 do Código de Processo Civil, condeno a denunciante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da litisdenunciada, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa na lide secundária (CPC, art. 85, § 2°).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.